Tribunal: TJDFT
Processo: 0025942-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025942-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO MENDES DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO COMPROVADO. VANTAGEM ILÍCITA OBTIDA MEDIANTE ARDIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estelionato. Alegação da Defesa da falta de dolo. 2. O dolo se afigura como conduta voluntária e consciente da ação, e não da ilicitude, o que ficou evidenciado diante da prova e dos relatos da vítima, de maneiras lógicas e convincentes, mostrando como foi enganada e provando que efetuou depósitos nas contas indicadas pelo apelante, sem receber o veículo “comprado”. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 4. Dado parcial provimento ao recurso do réu, no que se refere a dosimetria da pena, segundo a orientação mencionada. O recorrente alega que o acórdão combatido diverge do paradigma colacionado, proferido pelo próprio TJDFT. Não indica, ademais, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo referido paradigma. Aduz que a hipótese é de absolvição por insuficiência de provas e por força dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá azo ao recurso especial. Em segundo, porque, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. E, por fim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, a apreciação da tese absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012